Tribunal: TCU
Processo: 027.172/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 027.172/2022-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alzimiro Faustino Nardes (CPF XXX.676.090-XX); Carlos Itaroty Della Nina da Silva (CPF XXX.464.290-XX); Fernando Godoy (CPF XXX.828.030-XX); Jaime Roberto Weis (CPF XXX.958.070-XX); Januario Soares da Rosa (CPF XXX.524.750-XX); Luiz Barcellos Goulart (CPF XXX.141.811-XX); Luiz Carlos Nunes da Silva (CPF XXX.563.060-XX); Mario de Mello Affonso (CPF XXX.401.540-XX); Sady Joao Appollo (CPF XXX.894.209-XX) e Simon Fernandes Sampedro (CPF XXX.574.567-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.